Tribunal: TJES
Processo: 5013366-47.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013366-47.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOURDES DA PENHA VIEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. BASE DE CÁLCULO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária contra o Município de Vitória, na qual pleiteava: (I) o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) sobre o subsídio mensal, com efeitos retroativos; (II) a condenação do ente público ao reconhecimento do tempo de serviço como especial para fins previdenciários, com consequente averbação junto ao RPPS; e (III) a apresentação de documentos funcionais e previdenciários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (I) definir se a servidora faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo, diante das atividades exercidas em unidade de pronto atendimento; (II) determinar se é cabível o pagamento retroativo da diferença entre os graus de insalubridade; (III) verificar se houve inovação recursal quanto à tese de ilegalidade da base de cálculo do adicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A caracterização do grau de insalubridade deve observar critérios técnicos definidos na NR-15, sendo legítimo o uso da perícia judicial para classificação do risco à saúde, a qual, no caso concreto, concluiu pelo grau médio de insalubridade (20%) com base na ausência de atuação em setor de isolamento para doenças infectocontagiosas.

4. O laudo técnico-pericial foi produzido sob o crivo do contraditório, com fundamentação clara, e não foi infirmado por qualquer prova robusta em sentido contrário, devendo, portanto, prevalecer como elemento técnico de convencimento do julgador.

5. A documentação constante dos autos comprova que a servidora sempre recebeu o adicional de insalubridade em grau médio (20%) desde sua admissão, inexistindo base fática para o pleito de pagamento retroativo de diferenças.

6. A alegação de que a base de cálculo do adicional seria ilegal por estar fixada abaixo do salário mínimo configura inovação recursal, uma vez que tal argumento não foi deduzido na petição inicial, impedindo sua análise em sede de apelação por vedação à supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A classificação do grau de insalubridade deve observar os critérios técnicos estabelecidos na NR-15, sendo válida a conclusão pericial que atesta o grau médio diante da ausência de exposição em ambiente de isolamento por doenças infectocontagiosas.

2. Não há direito à percepção retroativa de adicional de insalubridade quando comprovado que o servidor já o recebeu no grau correspondente à sua exposição desde o início do vínculo.

3. A apresentação de fundamento jurídico novo em sede recursal, não debatido na petição inicial, caracteriza inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.013, § 1º, e 85, § 11; Lei Municipal n. 6.814/2006, art. 5º, parágrafo único; NR-15, Anexo 14 da Portaria n. 3.214/1978.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n. 5009515-59.2022.8.08.0048, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 12.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5013366-47.2023.8.08.0024.

APELANTE: LOURDES DA PENHA VIEIRA.

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Lourdes da Penha Vieira
interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 14177991, proferida pelo ilustre Juiz
de Direito da
Quarta
Vara
de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória –
Comarca da Capital,
nos autos da “
ação
ordinária
” proposta
por
ela
em face do Município
d
e Vitória
, que julgou “
improcedentes os pedidos iniciais”
e a condenou
“ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade ante a concessão da gratuidade da justiça”
(fl. 10)
.

Conforme o relatório da respeitável sentença,

“
Trata-se de ação ordinária ajuizada por LOURDES DA PENHA VIEIRA, em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, partes qualificadas na inicial.

Aduz a autora que: 1) é servidora efetiva desde 14/01/2013; 2) não recebe o adicional de insalubridade no grau máximo, mesmo estando sob grande risco a sua integridade física, além da exposição de agentes agressores; 3) laborou no setor de emergência – pronto socorro – na função de enfermeira; 4) tinha contato com material contaminado, com pessoas e pacientes positivados com covid e HIV, tuberculose etc; 5) auxiliava o dentista no atendimento ao paciente, tendo contado com material biológico e contaminado, como sangue e saliva e que são usados pelos pacientes, além de risco de acidente com materiais perfuro cortantes como agulhas contaminadas e outros instrumentos; 6) durante todo o atendimento ao paciente, o contato era sempre lado a lado com ele, de forma habitual e permanente, assim, merece receber o adicional em grau máximo de 40% sobre o subsídio, pois recebe apenas 10%; 7) necessita também de averbação do seu tempo como especial em seu RPPS para fins de aposentadoria futura.

Requer que seja o Requerido compelido a juntar aos autos todas as declarações do tempo de serviço da parte autora, além do PPP, LTCAT (para insalubridade) e contrato de trabalho; o reconhecimento do período mencionado na inicial como especial e, em ato contínuo, seja oficiado o IPAMV para averbá-lo no tempo de contribuição da parte autora; a condenação do Requerido ao pagamento da insalubridade em grau máximo sobre o subsídio mensal, em favor da parte autora, durante todo o período mencionado na inicial, inclusive as parcelas vincendas e os novos subsídios que o servidor vier a receber após o fim desta ação
”.

Nas razões recursais
(
id 14177992
)
a apelante alegou, em síntese,
que
: 1)

o apelado
“adota valor fixo inferior ao salário mínimo como base de cálculo
[do adicional de insalubridade]
, o que viola frontalmente o princípio da legalidade e da moralidade administrativa
”,
uma vez que “na ausência de legislação específica municipal que disponha sobre base diversa e superior, o salário mínimo vigente deve ser utilizado como referência”

(fl. 03
);

2) “
o
próprio laudo pericial reconhece que a autora atua em contato direto com pacientes e materiais contaminados, em pronto atendimento, manuseando agulhas, saliva, sangue e outros materiais biológicos”,
e que “
a
jurisprudência já firmada do TJES reconhece que atividades exercidas nessas condições, ainda que com fornecimento de EPI, configuram insalubridade de grau máximo”

(fl. 0
4
)
; e
3
) “
o
laudo pericial foi claro que a parte recorrente sempre laborou nas piores condições insalubres e teve contato com todos os agentes biológicos já mencionados neste tópico, sempre desempenhando as mesmas atividades e no mesmo ambiente de trabalho
”,
razão porque “não faz sentido ela receber insalubridade em grau médio somente a partir do dia da perícia e não em data anterior a ela”

(fl. 0
7
).

Requereu o provimento
do recurso
para
julgar “totalmente procedente os pedidos da inicial, neste caso, com a consequente condenação do Município ao pagamento das diferenças de insalubridade com base no salário mínimo vigente em cada ano e em grau médio definido no laudo pericial e em data anterior ao dia da perícia, observada a prescrição quinquenal
”

(id 14177992 – fl.
7
).

Contrarrazões no id 14177994,

nelas
pugnando
o
apelad
o

pelo desprovimento do recurso
.

O recurso não merece provimento.

A questão principal em debate está relacionada ao
grau de insalubridade
apurado quando da atividade desenvolvida pela servidora
,
ou seja, no caso
a apelante busca relativizar a conclusão do laudo pericial, argumentando que a mera descrição de suas atividades — contato com pacientes e materiais contaminados — já seria suficiente para caracterizar o grau máximo.

Contudo, tal linha argumentativa promove uma leitura seletiva e tecnicamente equivocada da prova. A função do perito não é apenas descrever fatos, mas, precipuamente, classificá-los tecnicamente à luz da norma de regência, que, no caso, é a NR-15, por força do art. 2º, da Lei Municipal n. 6.814/2006.

A propósito, o
laudo pericial judicial (id 14177984), produzido sob as garantias do contraditório por profissional de confiança do juízo, foi conclusivo ao afirmar que “as atividades da Requerente, prestadas no Pronto Atendimento de São Pedro, contém o Adicional de Insalubridade em Grau Médio de 20%, por realizar trabalhos e operações em contato permanente com pacientes ou material infecto-contagiante, em serviços de emergência, ambulatórios e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana”
e que “não há atuação da Requerente em setores de isolamento por doenças infectocontagiosas, que classifica a insalubridade de grau máximo (40%), de acordo com o anexo 14 da NR-15 da Portaria nº 3.214/78” (p. 20)
.

Dessa forma, tenho que a
r.
sentença recorrida agiu com acerto ao prestigiar a conclusão do laudo técnico judicial.
Isto porque
e
m matérias que exigem conhecimento especializado,
as conclusões do perito técnico,
embora não vinculantes do julgador
, quando bem fundamentadas e não infirmadas por outras provas robustas
,
devem nortear o julgamento. Tendo a perícia confirmado a correção do ato administrativo que já concedia à servidora o adicional em grau médio, a improcedência do pedido de majoração era a medida de rigor.

A apelante sustenta, ainda, que faria jus ao pagamento de diferenças retroativas
do adicional
. Seu raciocínio parte da premissa fática equivocada,
sustentada na inicial (id 14177343)
e na apelação (id 14177992, p. 03)
,
de que
o
perceb
ia
no
grau mínimo, de
10% (dez por cento), pleiteando o pagamento do passivo correspondente ao grau médio (20%), apurado na perícia
e reconhecido na sentença.
Todavia, a pretensão esbarra na prova documental inequívoca constante dos autos.

De certo
, a análise das
f
ichas
f
inanceiras da servidora, juntadas desde o início do processo (
id
14177345), bem como do Processo Administrativo que concedeu o benefício (
id
14177362), demonstra de forma irrefutável que o Município de Vitória pag
ou
à apelante o adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) “sobre o vencimento base da Classe ‘I’, Referência ‘A’, do Grupo ‘I’ da Tabela de Vencimentos, constante do Anexo III, Art. 7º da Lei nº 6.752, de 16 de novembro de 2006”
(Parágrafo único do art. 5º da Lei Municipal n. 6.814/06)
desde a sua admissão em 14/01/2013. O Laudo Técnico Administrativo de 2013 já concluía que a servidora “Faz Jus a perceber adicional de insalubridade grau médio de (20%)”
(id 14177362, p. 08)
.

Sendo assim, o pedido de pagamento de diferenças retroativas com base no grau médio
somente seria devido se tivessem sido pagos em grau mínimo, mas isto não ocorreu, ou seja,
é manifestamente improcedente
tal pretensão
, uma vez que o referido percentual sempre foi
o
corretamente adimplido pelo apelado,
isto é, pago em grau médio.
Nessa perspectiva, não há
, quaisquer valores retroativos a serem quitados.

No mais
, verifico que a apelante suscita em suas razões recursais (id 14177992) a tese de que a base de cálculo do adicional de insalubridade seria ilegal por adotar valor fixo inferior ao salário-mínimo. Contudo, tal
proposição
constitui inovação recursal.

Isto porque d
a análise da petição inicial (id 14177343), constata-se que a causa de pedir e os pedidos formulados se limitaram à discussão sobre o grau do adicional (requerendo a majoração de médio para máximo) e o reconhecimento do tempo de serviço como especial.
Observo, ainda, que a própria apelante, na petição inicial, pleiteia a majoração da insalubridade para o patamar de 40% do seu
subsídio
, na forma d
o art. 5º da
Lei Municipal n. 6.814/06.

É cediço que o ordenamento processual veda a apreciação, em sede recursal, de questões não suscitadas e debatidas na instância originária, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Logo, a
pretensão de discutir
outro parâmetro de
base de cálculo do
adicional
somente no apelo

(
isto é,
divers
amente do
calculado sobre o vencimento base da Classe,
conforme apontado na petição inicial
)
representa uma indevida ampliação objetiva da lide, o que não se admite,
como subsegue:

“
(...
).
Inovação recursal não é admitida em sede de apelação quanto a matérias não debatidas em primeiro grau.” (TJES – A
pelação
C
ível n.
5009515-59.2022.8.08.0048, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Aldary Nunes Junior,
data da publicação/fonte
12-06-2025).

P
osto isso,
NEGO
PROVIMENTO
e
, no
s termos do
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de relatoria.

Des. Robson Luiz Albanez

Acompanho o voto do Eminente Relator.